Tribunal: TJMT
Processo: 1013659-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013659-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Judicial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ERNESTO COQUEMALA FILHO - CPF: 117.300.108-57 (AGRAVANTE), AGUINOSIO CORREA DA SILVA - CPF: 411.421.011-34 (AGRAVADO), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – AUSÊNCIA DO
REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO INTEMPESTIVO -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Uma vez comprovado que o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto após o prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento, frente a manifesta inadmissibilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1013659-47.2021.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – Classe 202 – CNJ) ITIQUIRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ERNESTO COQUEMALA FILHO
, contra a r. decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1013659-47.2021.8.11.0000,

que, não conheceu do recurso interposto pelo agravante em razão da sua inequívoca intempestividade, estando ausente um dos seus requisitos de admissibilidade (cf. Id. no 98906961).

O agravante alega que a decisão monocrática agravada é omissa, na medida em que desconsiderou que o recorrente “
não fora cientificado acerca da decisão agravada a época em que fora publicada, tampouco houve publicações posteriores com a finalidade de intimá-lo a respeito da decisão que anulou o leilão judicial”,
e diante da ausência de intimação do agravante, conclui-se que sequer houve o início da contagem de prazo para interposição de recurso, e, portanto, o agravo de instrumento por ele interposto encontra-se dentro do prazo legal de 15 dias úteis, em conformidade com o que reza o art. 219 do CPC e o disposto no artigo 1.003 do CPC.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a tempestividade do (seu) agravo; consequentemente, requer à retomada do curso do processo com a devida análise das razões recursais.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 103246972, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Adianto que todas as questões suscitadas pelo agravante – tempestividade do agravo e ausência de intimação da decisão agravada -, já foram suficientemente analisadas nos autos do recurso de agravo de instrumento e, a fim de evitar desnecessária repetição tra
nscrevo os excertos da decisão agravada que tratou diretamente dessas questões:

O agravante justifica a interposição recursal tardia dizendo que “
recentemente constituiu novo advogado, com o intuito de obter a carta de arrematação do bem leiloado nos autos, quando então descobriu que o referido leilão fora anulado por meio da decisão agravada, momento o qual teve ciência da referida decisão
” (cf. petição inicial vinculada ao Id. no 96142482 - pág. 5); sucede, porém, que
a decisão agravada foi proferida em 02.02.2021
, sendo óbvio, pois, que,
interposto em 30.07.2021, o presente agravo de instrumento é intempestivo
.

Verifica-se, ademais, que
o agravante já tinha comparecido espontaneamente aos autos sob o patrocínio de novo advogado constituído, a quem, inclusive, já vinham sendo direcionadas as intimações
(cf. doc. Id. no 96142484 - pág. 2); e, para além disso, verifica-se, também, que
a decisão agravada foi estampada no DJE no 10918, disponibilizado em 15.02.2021 e publicado em 16.02.2021
, sendo, pois, inegável a ciência inequívoca da decisão agravada pelo agravante, e, consequentemente, visível a intempestividade recursal

(cf. Id. no 98906961).

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, não há nos autos sequer a sombra de tempestividade do recurso de agravo de instrumento, nem mesmo com o emprego do sapiente recurso de contagem do prazo com o auxílio de calendário em formato impresso; o que vê, nitidamente, é a pretensão do agravante
em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, porquanto decidiu contrariamente à tese defendida,
não havendo,
in casu
, nenhum fundamento capaz de modificar o resultado da decisão monocrática agravada.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão recorrida, desprovejo o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021